Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal preleciona que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".
2. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, I e II, CPC/2015). Ao apresentar nova dinâmica para o ocidente de trânsito, o réu atrai para si o ônus de comprová-la, na esteira do inciso II do art. 373 do CPC.
3. Comprovados o ato ilícito, o dano sofrido pelo segurado e ausente qualquer elemento capaz de afastar o nexo de causalidade, caracterizada está a responsabilidade civil de quem provocou o acidente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.